Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701629-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES NUNES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA INES NUNES RODRIGUES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0744608-22.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante informa que possui 59 anos, e que foi diagnosticada com Laringe Não Especificada, e se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de CONSULTA EM LARINGE, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a CONSULTA EM LARINGE, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 2642/2023/ Central de Regulação Ambulatorial, ID 168255746, informou em 03/08/2023, que a solicitação de CONSULTA EM LARINGE, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 22/06/2023, em prioridade Vermelho - urgência, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 02/05/2023 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 168254691, não menciona de forma fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento da consulta em laringe, nos termos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito